Tribunal: TJBA
Processo: 8026971-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026971-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCONI BARRETO ROCHA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MARCONI BARRETO ROCHA contra a decisão que declarou a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar ação proposta, determinando a remessa dos autos à Comarca de Itaparica/BA, domicílio do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que declina a competência e definir o foro competente para o julgamento da demanda fundada em relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 1.015 do CPC/2015 prevê hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento em rol de taxatividade mitigada, conforme Tese 988 do STJ, que admite o recurso em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

2. A decisão que versa sobre competência é passível de impugnação por Agravo de Instrumento, conforme entendimento firmado no EREsp 1.730.436/SP, Corte Especial do STJ.

3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o CDC, que permite ao consumidor ajuizar ação em seu domicílio (art. 101, I e art. 6º, VIII do CDC).

4. O autor possui domicílio em Itaparica/BA, enquanto a ação foi proposta em Salvador/BA, sem comprovação de vínculo com agência da parte agravada localizada nesta comarca.

5. A escolha aleatória do foro, sem vinculação com as partes ou com o negócio jurídico, configura prática abusiva, conforme § 5º do art. 63 do CPC/2015, incluído pela Lei 14.879/2024.

6. Ausente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão da tutela antecipada recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão que declarou a incompetência do Juízo da Comarca de Salvador/BA e determinou a remessa dos autos à Comarca de Itaparica/BA.

Teses de julgamento
: 1.

É cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência, diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação (Tese 988 do STJ). 2. A escolha do foro pelo consumidor deve observar os foros concorrentes admitidos pelo STJ, sendo vedada a escolha aleatória e injustificada. 3. A ausência de vínculo entre o autor e a agência da parte agravada no foro escolhido justifica a declinação de competência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 46, 53, III, “b”, 63, § 5º, 927, III; CDC, arts. 6º, VIII; 101, I; CC, art. 75, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1696396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, EREsp 1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18.08.2021, DJe 03.09.2021; STJ, AgRg no CC 129294/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, S2, j. 24.09.2014, DJe 01.10.2014; STJ, CC

160602/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.09.2019.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8026971-94.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
MARCONI BARRETO ROCHA
e Agravado
BANCO VOTORANTIM S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do relatório e voto do Relator que integram este aresto.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR